Tribunal: STF
Processo: RHC 64295
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-22
Data de publicação: 1986-08-22

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. REINCIDENCIA. CÓDIGO PENAL,
ARTS. 109, VI, E 110. CONDENAÇÃO A SEIS MESES DE DETENÇÃO. PRAZO
PRESCRICIONAL ACRESCIDO DE UM TERCO EM FACE DA REINCIDENCIA,
TOTALIZANDO DOIS ANOS E OITO MESES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NÃO
VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.